Tribunal: CARF
Processo: 10215.900344/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.900344/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.780 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
A M FREIRE & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em pedido de
compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do
direito a sua repetição ou compensação futura com débitos do sujeito passivo,
sendo desimportante na contagem do prazo decadencial a data de protocolo de
pedidos subsequentes de compensação do saldo do crédito já reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RPO:
Trata-se
da
declaração
de
compensação
-
Per/Dcomp
n°
36936.25979.240806.1.7.03-1744 (fls. 02 a 11) e demais Dcomps vinculadas, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.900344/2011-10
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900344/2011-10

meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados, utilizando-
se de suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao exercício de 2001, ano-
calendário de 2000, no valor original de R$ 52.192,57.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 14, o direito creditório foi
reconhecido parcialmente no valor de R$ 45.413,33, porém as compensações
declaradas
nas
Dcomps
vinculadas
n°s
16013.06911.210307.1.7.03-1060,
39476.97350.051206.1.3.03-4371 e 19917.43372.030308.1.3.03-2849 não foram
homologadas sob o fundamento de que na data da transmissão já estava extinto o
direito de utilização do saldo negativo em função do decurso do prazo legal:
(...)
Cientificada do despacho decisório em 24/11/2011 (comprovante à fl. 15), a
interessada apresentou em 26/12/2011 a manifestação de inconformidade de fls. 16 a
18 e, intimada, apresentou os documentos de fls. 21 a 27 e 32.
Em sua manifestação de inconformidade faz as seguintes alegações, em
síntese:
[-]
2.4 - Em 03/03/08, pelo PER/DCOMP n° 19917.43372.030308.1303.2849 a
Manifestante compensou no saldo original remanescente do PER/DCOMP inicial n°
00088.05122.030605.1313.1111 o valor de R$ 63.763,18, utilizando do crédito original
o valor de R$ 29.734,74, restando, ainda, um saldo credor original de R$ 130,08.
Ocorre, que ao ser elaborado o PER/DCOMP de 03/03/08 foi utilizado como:Crédito
Original na Data da Transmissão o valor de R$ 29.864,82, quando o correto seria R$
28.270,23. Pelo ocorrido, houve um aproveitamento de crédito original indevido no
valor de R$ 1.464,51 (1.594,59 -130,08), sendo esse valor a única diferença a não ser
homologada no PER/DCOMP em apreço.
3 - Sim, Sr. Delegado, a diferença acima declarada é a única diferença existente na
utilização do crédito inicial informado no PER/DCOMP de 03/06/05 e subseqüentes,
conforme demonstrado no item 2 desta peça. As demais diferenças apontadas pela
autoridade fiscal não tem base legal para não serem homologadas. O artigo 168 do
CTN, citado na análise do crédito do despacho decisório, não cabe como "fundamento"
ao caso presente, porquanto tal artigo diz textualmente: Art 168. O direito de pleitear,
a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados:
I-Nas hipóteses do Inciso I e II do Art 165, da data da extinção do crédito tributário.
Ora, conforme se vê, o dispositivo legal em comento fala em restituição, não em
compensação, duas figura totalmente distintas no direito brasileiro. Por outro lado a
Manifestante, peticionária, questiona outros pontos, como sejam:
a)
O pedido de compensação inicial foi feito pelo PER/DCOMP n°
00088.05122.030605.1303.1111, que, vale-se ressaltar, teve sua homologação
deferida
b)
sem quaisquer questionamentos, considerando que o prazo de 05 anos não
estava prescrito. Logo, se a autoridade fiscal quiser interpretar compensação e
restituição como sendo o mesmo ato jurídico, então, no momento em que se operou o
primeiro pedido de compensação do crédito a prescrição ficou suspensa.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900344/2011-10

c)
Na data do pedido inicial de compensação do crédito, 03/06/05, o entendimento
vigente na época, segundo decisão do STJ, era que os pagamentos por homologação,
prescrevia em 10 anos o direito à restituição (5+5).
d)
A Lei Complementar n° 118 de 09/02/2005, que modificou essa interpretação,
entrou em vigor em 09/06/2005; logo, na data do pedido inicial da compensação, esta
Lei ainda não vigorava.
Outrossim, o Programa PER/DCOMP foi elaborado prevendo todas as situações para
seu preenchimento ou envio, ou seja, prevê e obedece todas as normas que versam
sobre restituição, ressarcimento e compensação de tributos federais, principalmente no
tocante a prazos, logo se os PER/DCOMPs aqui questionados tivessem sido
preenchidos contrariando essas normas seu envio não seria possível.
Pelo exposto, douto julgador, a Manifestante, Peticionária, REQUER a homologação
de todos os PER/DCOMPs aqui questionados, emitindo-se umDARF para pagamento,
por esta, do valor compensado a maior informando no item 2.4 desta peça, por medida
de direito e, também, para evitar o enriquecimento ilícito ou sem causa tão combatido
pelo nosso ordenamento jurídico.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO em
12/07/2018, conforme acórdão n. 14-86.944 de e-fl. 40.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 65,
submetendo ao colegiado os mesmos argumentos e fatos apresentados em sede de Manifestação
de Inconformidade e acrescentando, outros, resumidos a seguir:
Diz que (sic) “Conforme Despacho Decisório 0098114078 de 01/11/2011,
recepcionado em 24/11/2011, a Receita Federal, somente se pronunciou a respeito
do PERDCOMP 36936.25979.240806.1.7.03-1744 retificadora
da
PERDCOMP-original–no
00088.05122.030605.1.3.03-1111, isto é: a respeito da homologação nesta data, 24/11/2011.”
Aduz que “...essa retificação ocorreu por exigência da Receita Federal conforme
Termo de Intimação no 608914116” e que “...entre a data do PERDCOMP original e a
manifestação da Fazenda Pública ocorreu um lapso temporal de seis anos e cinco meses.”
Conclui que “...considerando o disposto no Artigo 150, parágrafo 4o do CTN a
homologação tácita já havia ocorrido e os créditos definitivamente extintos.”
Como forma de conferir sustentação ao conteúdo do recurso, colaciona acórdãos
de jurisprudência e, ao final, requer o provimento deste, bem como o cancelamento do débito
fiscal.
É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900344/2011-10

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
É o relatório do necessário.

Mérito
Como dito no preâmbulo, foi apresentado PER/DCOMP de saldo negativo de
CSLL referente ao exercício de 2001, ano-calendário de 2000, no valor original de R$ 52.192,57,
cujo direito creditório foi reconhecido parcialmente no valor de R$ 45.413,33, em razão da não
homologação
das
Dcomps
vinculadas
n°s
16013.06911.210307.1.7.03-1060,
39476.97350.051206.1.3.03-4371 e 19917.43372.030308.1.3.03-2849.
O pleito teve por fundamento denegatório o fato de que na data da transmissão das
mencionadas Dcomps já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em função do
decurso do prazo legal de decadência do direito de restituição do indébito.
O Recorrente, por sua vez, afirma, em suma, que o crédito debatido não estava
prescrito, eis que o PER/DCOMP original n° 00088.05122.030605.1303.1111 - datado de
03/06/05 - teve sua homologação deferida e foi feito antes de 09/06/05, data de início da vigência
da Lei Complementar no 118/2005.
Do relato precedente, extraem-se duas questões que reclamam esclarecimento:
- a primeira, é quanto ao estabelecimento do dies a quo do prazo para repetição
de indébito de saldo negativo utilizado em compensação no presente caso, à luz das alterações
introduzidas pela Lei complementar n° 118, de 09/02/2005;
- a segunda, é se o PER/DCOMP original n° 00088.05122.030605.1303.1111
homologado teria o condão de prevenir a decadência do direito de restituição do crédito de saldo
negativo e garantir seu aproveitamento integral para fins de restituição ou compensações futuras.
A primeira questão não comporta maiores digressões, eis que consta registro no
próprio acórdão recorrido da data de transmissão do PER/DCOMP n°
00088.05122.030605.1303.1111:
(...)
De pronto, é preciso esclarecer que a Dcomp inicial n°
00088.05122.030605.1.3.03-1111,
transmitida
em
03/06/2005,
posteriormente
retificada pela Dcomp n° 36936.25979.240806.1.7.03-1744, foi de fato transmitida
antes do prazo de cinco anos e foi considerada homologada pelo decisório.
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900344/2011-10

Observa-se que o referido PER/DCOMP foi transmitido 03/06/2005, data anterior
à de início de vigência da Lei complementar n° 118/2005 - 09/06/2005 – o que, portanto,
assegura ao contribuinte o direito ao prazo prescricional de dez anos para pleitear a restituição
administrativa do crédito indevido ou pago a maior. É o que diz a Súmula CARF n° 91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, por este critério, não há que se falar em decadência do direito de repetição
do saldo negativo utilizado no PER/DCOMP em questão, tanto assim, que foi homologado
integralmente pela autoridade administrativa.
Resta saber, agora, se o PER/DCOMP n° 00088.05122.030605.1303.1111
preveniu ou não a decadência do direito de restituição do saldo negativo apurado para fins de
aproveitamento
nos
PER/DCOMPs
16013.06911.210307.1.7.03-1060,
39476.97350.051206.1.3.03-4371 e 19917.43372.030308.1.3.03-2849.
Sobre a matéria, o acórdão recorrido assim se pronunciou (destaques do original):
(...)
A única possibilidade de utilização, em compensação, de créditos decorrentes
de pagamentos efetuados há mais de 5 (anos) refere-se à hipótese em que tenha sido
formalizado anteriormente o tempestivo pedido de restituição, conforme IN SRF n°
600/2005, e instruções normativas subseqüentes:
(...)
Mas, no presente caso, não há notícia de que tenha sido apresentado Pedido de
Restituição (PER) no prazo legal para utilização do crédito.
(...)
De pronto, é preciso esclarecer que a Dcomp inicial n°
00088.05122.030605.1.3.03-1111,
transmitida
em
03/06/2005,
posteriormente
retificada pela Dcomp n° 36936.25979.240806.1.7.03-1744, foi de fato transmitida
antes do prazo de cinco anos e foi considerada homologada pelo decisório.
No entanto como já vimos anteriormente, as compensações não homologadas
foram veiculadas nas Dcomps n°s 16013.06911.210307.1.7.03-1060,
39476.97350.051206.1.3.03-4371 e 19917.43372.030308.1.3.03-2849, as quais foram
transmitidas após a vigência do art. 3° da Lei da Lei Complementar n° 118/2005, e
portanto sujeitas ao prazo de cinco anos.
(...)
Vê-se que o acórdão recorrido entendeu, com lastro na IN SRF n° 600/2005 e
instruções normativas subsequentes, que apenas o pedido de restituição, formal e tempestivo,
conferiria caráter constitutivo do direito de repetição de indébito do sujeito passivo e que, por
este critério, o crédito remanescente de saldo negativo de CSLL referente ao exercício de 2001
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900344/2011-10

não poderia mais ser utilizado porque as Dcomps n°s 16013.06911.210307.1.7.03-1060,
39476.97350.051206.1.3.03-4371 e 19917.43372.030308.1.3.03-2849 foram transmitidas após o
prazo de cinco anos de que cuida o art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005.
Entendo que não assiste razão ao acórdão recorrido.
Tenho para mim que a presença ou ausência de pedido de restituição para a
compensação de débitos do sujeito passivo é irrelevante na contagem de prazo decadencial do
direito de pleitear o crédito, se este já tiver sido reconhecido por decisão antecedente de caráter
terminativo, seja em processo de restituição, compensação ou ressarcimento.
Isto porque nesses processos a autoridade administrativa forma um juízo de
certeza e liquidez do crédito por meio de exame de todos os elementos caracterizadores do
pagamento indevido do tributo, quais sejam: a base de cálculo real, o valor efetivamente devido,
o montante pago ou recolhido, os acréscimos legais imputados ao crédito e o saldo passível de
restituição, compensação ou ressarcimento.
Por tal motivo, a data de protocolo de PER/DCOMPs subsequentes que pleiteiam
compensação de saldo de crédito já reconhecido a favor do sujeito passivo não interfere na
contagem do prazo decadencial do direito de restituição daquele crédito.
Essa interpretação encontra amparo no caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96, bem
do inciso VII do § 3o do mesmo artigo, reproduzidos a seguir (destaques deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Depreende-se da leitura do trecho destacado que a existência de crédito passível
de restituição ou de ressarcimento é condição necessária e suficiente para que possa ser ele
aproveitado na compensação de débitos do sujeito passivo.
Conclui-se, ainda, que todo pedido de compensação contem implícito um pedido
de reconhecimento de crédito ou um crédito já regularmente reconhecido, eis que, logicamente,
não se pode admitir como compensável aquilo que não é restituível.
Pois bem. No presente caso, o crédito passível de restituição a título de saldo
negativo de CSLL referente ao exercício de 2001 no valor original de R$ 52.192,57 foi
reconhecido no PER/DCOMP homologado no 00088.05122.030605.1303.1111.
Ocorre que, como dito, o Despacho Decisório Eletrônico não homologou os
PER/DCOMPs n°s 16013.06911.210307.1.7.03-1060, 39476.97350.051206.1.3.03-4371 e
19917.43372.030308.1.3.03-2849, em razão da suposta não utilização do saldo de crédito
apurado no PER/DCOMP homologado dentro do prazo legal.
A decisão foi corroborada pelo acórdão recorrido, o qual teve como razão
determinante do indeferimento a falta de pedido de restituição tempestivo do pretenso crédito;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900344/2011-10

por isso, tomou-se como referência na contagem do prazo decadencial a data de ingresso dos
PER/DCOMPs mencionados - e não a data de entrada do PER/DCOMP original no qual já havia
sido reconhecida a integralidade do crédito.
Esta interpretação, entretanto, a meu ver, não encontra respaldo legal, eis que o
caput do artigo 74 mencionado condiciona o procedimento de compensação apenas à qualidade
de o crédito ser passível de restituição ou ressarcimento.
Ora, crédito passível de restituição ou ressarcimento é aquele reconhecido por
decisão terminativa formadora de juízo de certeza e liquidez sobre ele. No caso vertente, o
crédito a título de saldo negativo foi submetido ao crivo da autoridade administrativa no
PER/DCOMP no 00088.05122.030605.1303.1111, já homologado, não havendo sentido, lógico
ou jurídico, em se considerar a data de ingresso dos PER/DCOMPs subsequentes para fins de
contagem do prazo decadencial do direito de pleitear a restituição do mesmo crédito.
Em verdade, os PER/DCOMPs subsequentes constituem apenas apropriação do
saldo de um crédito dado como bom, liquido e certo em processo antecedente.
O inciso VII do § 3o do mesmo artigo 74 supra parece confirmar a interpretação
aqui esposada (destaques deste relator):
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
A releitura do dispositivo em comento sob o ângulo da interpretação a contrario
sensu mostra que se, mediante procedimento fiscal já concluído, forem confirmadas a liquidez e
certeza do crédito informado em declaração de compensação este poderá ser objeto de
compensação na forma do caput do artigo 74, caput.
Esta é exatamente a hipótese tratada nos autos.
Configura, pois, o pedido de compensação de saldo negativo espécie de tutela
administrativa declaratória, a qual autoriza o sujeito passivo a fazer uso do crédito remanescente
eventualmente não consumido na Dcomp original em outras futuras.
A propósito do assunto, convém trazer à baila declaração do saudoso ministro do
Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki que, embora tenha repercussão somente no âmbito do
processo judicial, pode muito bem ser aplicada analogicamente ao processo administrativo fiscal
para fins de entendimento do ponto aqui examinado:
“...pode-se sustentar que, em nosso atual sistema, quando a sentença, proferida em ação
declaratória, trouxer definição de certeza a respeito, não apenas da existência da relação
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900344/2011-10

jurídica, mas também da exigibilidade da prestação devida, não haverá razão alguma,
lógica ou jurídica, para negar-lhe imediata executividade” 1
Conclui-se, pois, que a data de protocolo dos pedidos de compensação
subsequentes é desimportante para efeito de contagem do prazo decadencial do direito de pleitear
a restituição, se já houve decisão prévia de caráter terminativo dentro deste prazo reconhecendo a
certeza e liquidez do crédito.
Em outras palavras, o reconhecimento da presença de elementos de formação da
liquidez e certeza do indébito de saldo negativo é o quanto basta para prevenir a decadência do
direito a sua repetição.
Por outro lado, do ponto de vista processual, admitir a denegação do pedido de
compensação na situação descrita (falta de pedido de restituição) significaria estabelecer nova
condição ou regra de contagem de prazo decadencial não previstas em Lei, o que extrapola o
escopo de atuação do ato administrativo, eis que o artigo 146 da Constituição Federal reserva à
Lei Complementar a fixação de prazos prescricionais e decadenciais relativos a crédito fiscal. 2
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso, reconhecendo a
possibilidade de utilização do saldo negativo reconhecido no PER/DCOMP n°
00088.05122.030605.1303.1111 utilizado nas Dcomps n°s 16013.06911.210307.1.7.03-
1060, 39476.97350.051206.1.3.03-4371 e 19917.43372.030308.1.3.03-2849, até o limite de
crédito reconhecido naquele processo.
É como voto.

1 ZAVASCKI, Teoria Albino. Processo de execução: parte geral, 3a ed., São Paulo: RT, 2004, p. 312.
2 Art. 146. Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte,
inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas
no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900344/2011-10

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital